Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0732680-93.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Instrua-se a APC 0735408-41.2020.8.07.0001 com as peças da PET 0732680-93.2021.8.07.0000 (id 29869576 e segts.). Arquive-se a presente Petição, certificando em ambos os autos. Dê-se baixa. I Brasília, 23 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator